Tribunal: STJ
Processo: 5430915-96.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916920 - GO(2025/0142003-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA REGULARIZAR PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 187/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de
comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o
preparo foi devidamente recolhido" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.804.826/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
. Precedentes.
22/8/2025)
2. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos visíveis e
legíveis, sob pena de deserção (
" (
relatora
Súmula 187/STJ)
AREsp n. 2.966.956/SC,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
, não sendo considerado regular quando ausente um dos documentos.
24/11/2025)
3. Nesse contexto, registre-se que a apresentação posterior do comprovante de
pagamento das custas, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado dentro do
prazo, não supre o vício em questão, configurando-se a preclusão da prática do ato.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56117230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e21e2155-3b6a-4398-80b4-18ae440c7a31

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e21e2155-3b6a-4398-80b4-18ae440c7a31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916920 - GO(2025/0142003-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA REGULARIZAR PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 187/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de
comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o
preparo foi devidamente recolhido" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.804.826/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
. Precedentes.
22/8/2025)
2. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento, ambos visíveis e
legíveis, sob pena de deserção (
" (
relatora
Súmula 187/STJ)
AREsp n. 2.966.956/SC,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
, não sendo considerado regular quando ausente um dos documentos.
24/11/2025)
3. Nesse contexto, registre-se que a apresentação posterior do comprovante de
pagamento das custas, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado dentro do
prazo, não supre o vício em questão, configurando-se a preclusão da prática do ato.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMARO LTDA, contra decisão
monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação da
nos termos da seguinte argumentação (fls. 797-798):
Súmula n. 187/STJ,
Por meio da análise do recurso de AMARO LTDA, verifica-se que o Recurso
Especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento, diante de pedido de gratuidade de justiça.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS entendeu que a
hipossuficiência não restou comprovada e indeferiu o pedido, determinando
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

que a parte recolhesse as custas, nos termos da decisão de fls.
Apesar
753/755.
de devidamente intimada, a parte não regularizou o preparo, uma vez que foi
colacionado aos autos apenas o comprovante de agendamento do preparo (fl.
759), não tendo sido juntado o comprovante do efetivo pagamento.
Portanto, não se pode considerar efetuado o pagamento se o próprio
documento "traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação
da transação" (AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1143559/SP,
Primeira Turma, DJe de 7.3.2018).
Nos termos da
são devidas custas judiciais e porte de
Lei n. 11.636/2007,
remessa e retorno dos autos nos processos de competência recursal do
Superior Tribunal de Justiça. O parágrafo único do
da referida lei
art. 10
ordinária dispõe que nenhum recurso subirá ao Superior Tribunal de Justiça,
excetuados os casos de isenção, sem a juntada aos autos do comprovante de
recolhimento do preparo.
Assim, mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a
comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção
do Recurso Especial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp 1623099/SP,
de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1534909/PE,
Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020; e AgInt no AREsp 1497996/SP,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 803-810, a parte agravante sustenta o inequívoco
recolhimento do preparo, argumentando que as custas foram pagas tempestivamente. A defesa
alega que, diferentemente do que constou na decisão monocrática, foi colacionada aos autos a
guia de pagamento com a confirmação de quitação, e não apenas um agendamento.
Defende que, "no presente caso além do comprovante de agendamento foi
anexado aos autos a Guia de Pagamento, que conforme jurisprudência desta Corte Superior, é
documento hábil a comprovar o recolhimento das custas recursais".
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 818-823).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

Na hipótese, a decisão ora agravada consignou que, ainda no Tribunal de
origem, "apesar de devidamente intimada, a parte não regularizou o preparo, uma vez que foi
colacionado aos autos apenas o comprovante de agendamento do preparo (fl. 759), não tendo
sido juntado o comprovante do efetivo pagamento" (fl. 797).
Apesar das alegações da parte agravante de que teria recolhido as custas
processuais "dentro do prazo designado pelo Tribunal Local" (fl. 807), confessou, em seu agravo
em recurso especial, que "apesar dos comprovantes anexados aos autos terem sido de mero
agendamento, o fato inegável é que este agendamento foi efetivado e as custas processuais foram
recolhidas inclusive um dia antes da interposição da petição" (fl. 779). E, de fato, o documento
apresentado na fl. 759 se refere a mero comprovante de agendamento, pois consta a informação
"Agendado" do campo "Situação do Pagamento".
Diante disso, cabe ressaltar que "a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento
" (AgInt no
apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.804.826/SP,
DJEN de
. Nesse mesmo sentido:
18/8/2025,
22/8/2025)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO.
IRREGULARIDADE.
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de
deserção.
2. A juntada do comprovante de agendamento não serve para a
comprovação da quitação da obrigação.
3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do
recurso (
.
Súmula no 187/STJ)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.791.726/RR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o agendamento de pagamento não se confunde com o comprovante de
pagamento, capaz de afastar a deserção do recurso.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 2.004.787/RJ,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
27/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE INDEFERINDO LIMINARMENTE OS
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DA
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO ASSINALADO.
JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO.
DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 187/STJ.
ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
ADENTRA NO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
PRECEDENTES.
(...)
3. A juntada de comprovante de agendamento bancário não é meio apto a
comprovar se o preparo foi efetivamente recolhido, mostrando-se correta
a aplicação da Súmula 187/STJ.
(...)
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EAREsp n. 631.248/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
25/8/2021,
30/8/2021.
Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação
, ambos visíveis e legíveis,
simultânea da GRU e do respectivo comprovante de pagamento
sob pena de deserção (
" (
relatora Ministra Daniela
Súmula 187/STJ)
AREsp n. 2.966.956/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
, não sendo considerado
17/11/2025,
24/11/2025)
regular quando ausente um dos documentos.
Nesse contexto, registre-se que a apresentação posterior do comprovante de
pagamento das custas, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado dentro do prazo, não supre
o vício em questão, configurando-se a preclusão da prática do ato. A propósito, nessa mesma
linha de raciocínio, confiram-se os seguintes arestos,
:
mutatis mutandis
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO
DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A parte agravante sustenta que o recolhimento das custas foi efetuado
tempestivamente, ainda que o comprovante tenha sido juntado
posteriormente, e requer a reanálise do mérito dos embargos de
divergência para afastar a pena de deserção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea
do comprovante de pagamento das custas processuais pode afastar a pena
de deserção, considerando a preclusão consumativa e a jurisprudência do
STJ.
III. Razões de decidir
4. O STJ mantém o entendimento de que a apresentação posterior do
comprovante de pagamento das custas, ainda que o pagamento tenha sido
efetuado dentro do prazo, não supre o vício, configurando-se a preclusão
consumativa.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

Tese de julgamento: "1. A apresentação posterior do comprovante de
pagamento das custas processuais não supre o vício de ausência de
comprovação no ato de interposição, configurando-se a preclusão
2. A multa do
§ 4o, do CPC, aplica-se apenas em
consumativa.
art. 1.021,
casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno".
(...)
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.370.250/SP,
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO
DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
§
art. 1.007,
4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que
a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro
do prazo es tipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é
capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt
nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EREsp n. 1.848.579/CE,
Especial, julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
3/10/2022
(...)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
5/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO.
JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
(...)
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova,
, o recolhimento do preparo recursal, a
adequada e tempestivamente
despeito de haver sido regularmente intimada na forma do
§
art. 1.007,
4o, do
Precedentes.
CPC/2015.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é
capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.848.579/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
3/10/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL.
CONCESSÃO DE PRAZO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.RECURSO NÃO
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

CONHECIDO.
(...)
2. A parte agravante alegou que o recolhimento do preparo foi realizado
tempestivamente e comprovado por meio do sistema informatizado do
tribunal, sustentando que a ausência de juntada formal do comprovante
não deveria ensejar a deserção.
(...)
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada
formal do comprovante de preparo recursal, mesmo diante da alegação
de recolhimento tempestivo, pode ensejar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o preparo recursal é pressuposto
extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição
do recurso, sob pena de deserção, conforme o
do CPC.
art. 1.007
6. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após
intimação para regularização, configura preclusão consumativa e
inviabiliza nova oportunidade para sanar o vício.
7. A alegação de recolhimento tempestivo do preparo, sem a apresentação
do comprovante formal, não afasta a aplicação da penalidade de
deserção, conforme entendimento consolidado na Súmula 187 do STJ.
(...)
Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.924.236/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Portanto, estando o pleito da parte agravante em confronto com a jurisprudência
atual do STJ sobre a questão, correta foi a decisão agravada que aplicou a Súmula n. 187/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:21
Código de Controle do Documento: 2582221c-c442-47c9-afd1-900ee78aa504

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.920 / GO
Número Registro: 2025/0142003-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543091596 54309159620208090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMARO LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA56077331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 6fb4b451-9cc0-4455-ac98-728d35ebdff4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 6fb4b451-9cc0-4455-ac98-728d35ebdff4